Tribunal: TJDFT
Processo: 0714280-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714280-85.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDMIR JOSE DE MOURA APELADO: ETERNIT S A, COSTA E SILVA MATERIAIS PARA CONSRUCAO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Valmir Jose de Moura contra a sentença (ID 52636237) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento proposta contra Eternit S.A. e Costa e Silva Materiais para construção Ltda. (Rubão da Construção), julgou improcedente o pedido. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade da verba por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, § 3o, do CPC. No ID 52636239, a autora apelante apresenta peça nomeada como “recurso de apelação”, no entanto, desacompanhada de quaisquer razões recursais. Contrarrazões ao ID 52636244 em que se requereu o não conhecimento do recurso pela ausência da apresentação das razões do inconformismo da parte. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A análise da peça recursal aponta ao não conhecimento do presente recurso, haja vista sua inépcia, por não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença. Conforme relatado, foi juntada aos autos peça nomeada como “recurso de apelação”, sem que esta fosse devidamente acompanhada das razões que embasam a insurgência da recorrente. Nesse contexto, verifica-se que, pela absoluta ausência das razões, o conteúdo da sentença não foi minimamente impugnado. É inepta, vale repetir, a peça recursal com razões dissociadas ou que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da sentença que se pretende atacar (art. 1.010 c/c art 932, III, do CPC). Com efeito, o recorrente não observou o princípio da dialeticidade. Confira-se, por pertinente, o comentário ao princípio em referência de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, relembrando a lição de Nelson Nery Jr. (DIDIER Jr, Fredie; CUNHA; Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, volume 3: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 6a ed. Bahia: Editora JusPodivm, 2008), ad litteris: De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. Registre-se ainda não ser o caso de se aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC, com a abertura de prazo para que a parte recorrente sane o vício, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa com a apresentação da peça recursal, ainda que desprovidas de razões, o que torna o vício insanável. Neste sentido, também se posiciona o c. STJ: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. INCOGNOSCIBILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 932, PARÁGR. ÚNICO DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO NÃO CONHECIDO. 1. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Agravo Interno do ente público federal foi interposto desacompanhado de razões recursais (fls. 961). 2. Em processo civil, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é que a não apresentação das razões recursais configura vício insanável por ocorrência da preclusão consumativa, tornando incognoscível a pretensão recursal. Ilustrativos: AgInt no AREsp 1.102.309/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 13.10.2017; EDcl no AgInt no REsp 1.410.908/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 23.05.2017; AgInt nos EAREsp 148.586/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.10.2016. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega conhecimento. (AgInt no AREsp n. 553.196/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 17/11/2020.) Destarte, cabe ao relator decidir monocraticamente quando a hipótese for, como de fato é, de não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme arts. 932, III, e 1.011, I, ambos do CPC. 3. Com essas razões, não conheço do recurso interposto, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.011, I, ambos do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora